Tribunal: TJMT
Processo: 0005904-73.2018.8.11.0006
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0005904-73.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[NAYARA PEREIRA RAMOS DA SILVA (VÍTIMA), ALEX SANDRO ALMEIDA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), ALEX SANDRO DE ALMEIDA - CPF: 032.901.781-02 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0005904-73.2018.8.11.0006

APELANTE: ALEX SANDRO DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO –
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
– ALEGADA CARÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO COMPROMETIMENTO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA DO AGENTE – INOCORRÊNCIA – DECLARAÇÃO DAS TESTEMUNHAS CORROBORADA PELO AUTO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ – PRESCINDIBILIDADE DO TESTE DE ALCOOLEMIA –
DESOBEDIÊNCIA
– CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO QUANTO À OCORRÊNCIA DO CRIME – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS RESPALDADOS PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO –
DESACATO
– ATIPICIDADE DA CONDUTA POR INCOMPATIBILIDADE COM A CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS – ARGUMENTO QUE NÃO SE SUSTENTA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Em se tratando do crime de embriaguez ao volante, cometido após as alterações introduzidas pela lei n. 12.760/2012 – como é o caso dos autos – o teste do bafômetro não é imprescindível, uma vez que o comprometimento da capacidade psicomotora do agente pode ser feita por outros meios (Lei n. 9.503/97, art. 306, § 2o).

A prova testemunhal, alinhada ao auto de constatação de embriaguez, constitui meio idôneo de prova para sustentar a condenação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0005904-73.2018.8.11.0006

APELANTE: ALEX SANDRO DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Alex Sandro de Almeida, contra sentença que o condenou à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção, em regime aberto, substituída por 2 (duas) restritiva de direitos, além da suspensão do direito de dirigir ou proibição de obter permissão ou habilitação por 2 (dois) meses, por infração ao art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro (embriaguez ao volante), e aos artigos 329 e 331 do Código Penal (resistência e desacato), em concurso material.

Em suas razões, assevera que: 1) não foi comprovada a alteração da capacidade psicomotora do agente, pois não se submeteu ao bafômetro ou exame de sangue; 2) não há provas suficientes para condená-lo pelo crime de resistência; 3)
deve ser reconhecida a atipicidade do delito, pois a “
conduta descrita no art. 331 do Código Penal viola a liberdade de pensamento e de expressão, sendo manifestamente inconvencional, vez que não foi recepcionada pelo art. 13 do Pacto de San José da Costa Rica”
(sic)
(Id. 24305533).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id. 24305535).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id. 29583482).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020